Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026428-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: WILMA HACK;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Wilma Hack contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual endereço da devedora”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, BacenJud, InfoJud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Afirma que “ao ser expedido, o edital de citação deixou de indicar as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No que se refere à citação dos executados em ação de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.
[...]
Portanto, considerando a tentativa de citação por carta, consoante ID n. 14060814, bem como por mandado de Oficial de Justiça (ID n. 21518660), restando em todas as ocasiões infrutíferas as diligências, cabível a citação por edital, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
No que diz respeito à ausência de indicação da data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como do número que o acompanha, tenho que tais formalidades não possuem o condão de ensejar a nulidade do ato de citação, sobretudo pelo ordenamento jurídico brasileiro adotar o princípio de que não haverá nulidade sem a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), razão pela qual não merece prosperar.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. [...]. (Id. 70324970, fls. 90/92).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator